Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema Serasajud e de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) em processo de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a viabilidade da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo sistema Serasajud como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação executada; e definir se cabe ao Poder Judiciário expedir ofício à CENSEC para busca de informações patrimoniais do devedor em favor do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o magistrado, a requerimento da parte, a incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da execução e incentivar o adimplemento da obrigação.
4. O sistema Serasajud constitui ferramenta eficaz para a inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes, não sendo necessário o esgotamento prévio de outras diligências executivas, conforme entendimento do STJ no Tema 1026.
5. O art. 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar medidas coercitivas e sub-rogatórias que assegurem o cumprimento das ordens judiciais, incluindo ações para satisfação de obrigações pecuniárias.
6. Em relação à expedição de ofício à CENSEC, cabe ao exequente o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme o art. 798, II, c, do CPC, não sendo o Poder Judiciário obrigado a realizar diligências que podem ser promovidas diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos.
7. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC não implica que o Judiciário deva arcar com as diligências atribuídas ao credor, especialmente quando este pode acessar a CENSEC por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud como medida coercitiva para incentivar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
2. Não cabe ao Poder Judiciário a expedição de ofício à CENSEC para localização de bens, sendo ônus do credor buscar diretamente tais informações junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento dos emolumentos cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 782, § 3o, e 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1026; Acórdão 1921965, 07267343820248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 1873027, 0713313-78.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/05/2024; Acórdão 1857294, 0747538-61.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024.